Tribunal: TJDFT
Processo: 0729965-80.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. LEVANTAMENTO. HIPOTECA. INEXITÊNCIA. MULTA. DEVIDA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada não implica em contradição ou omissão, neste caso, a via manejada destina-se exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais.
3. A ausência da baixa do gravame dentro do prazo estipulado, nos contratos de compra e venda de imóvel adquirido na planta, acarreta a incidência da multa penal convencionada.
4. Recurso conhecido e desprovido.